Tribunal: TJSP
Processo: 1038087-89.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Designação de data para realização de perícia médica – Não comparecimento do autor – Ação julgada extinta sem apreciação de mérito, com base no artigo 485, incisos III e VI, do CPC – Manutenção da sentença – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.